Tribunal: TJSP
Processo: 1022111-30.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Nulidade de ato administrativo que excluiu o autor, na fase de aptidão física, de concurso público para provimento do cargo de Soldado PM de 2a Classe (Edital DP- 3/321/21 – Possibilidade – Previsão expressa em edital – Ausente o apontado cerceamento de defesa bem como de qualquer ilegalidade – Recurso não provido.